Tribunal: TJSP
Processo: 1024016-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
MEDICAMENTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos diversos – Sentença de procedência em parte do pedido – Atendimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça – Competência comum dos entes federativos e responsabilidade solidária em fornecer medicamentos– Precedente – Verba honorária adequadamente fixada – Sentença mantida.

RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO

Ementa:
MEDICAMENTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos diversos – Sentença de procedência em parte do pedido – Atendimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça – Competência comum dos entes federativos e responsabilidade solidária em fornecer medicamentos– Precedente – Verba honorária adequadamente fixada – Sentença mantida.

RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS.